Tribunal: TJDFT
Processo: 0742319-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena de multa. Proporcionalidade.
1 - As circunstâncias do flagrante – o réu foi preso em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas logo após ser visto trocando objetos com outra pessoa e, abordado, foram encontradas na sua posse porções de “crack” e duas notas de R$ 100,00 -, somadas ao depoimento do usuário, que confirmou, na delegacia, que adquiriu a droga do réu e aos depoimentos dos policiais que presenciaram o crime, dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita.
2 - Para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, a pena de multa deve ser reduzida em razão da incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
3 - Apelação provida em parte.